Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717333-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMAO JOSE DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: ANA MAGDA PEREIRA FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMÃO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, no processo no 0025621-96.2015.8.07.0003 em desfavor de ANA MAGDA PEREIRA FARIAS, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do automóvel da agravada. Nas razões recursais (ID 16895175), narra ter obtido êxito no pedido de penhora dos direitos aquisitivos do automóvel da agravada. Historia ter o juízo de origem lhe determinado, pessoa hipossuficiente de recursos, que por seus próprios meios providenciasse o envio do ofício à financeira para a concretização da penhora. Alega que, antes da preclusão do indigitado decisum, proferiu nova decisão indeferindo a penhora, sob o fundamento de ter o recorrente se mantido inerte, deixando de providenciar os trâmites para a sua efetivação. Defende a possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos de bem móvel da agravada. Afirma ser hipossuficiente, cabendo ao Judiciário encaminhar o ofício à financeira. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito da decisão objurgada. No mérito, a sua reforma. Ausência de preparo em virtude de litigar sob o palio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do automóvel da agravada. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, verifica-se que o juízo de origem não deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do automóvel em sua primeira decisão. O decisum, com força de mandado e que deveria ser encaminhado pelo próprio exequente à financeira, autorizava a consulta de possível saldo da agravada a permitir a constrição perseguida. Contudo, o agravante permaneceu inerte, não diligenciando no tempo hábil e nem pedindo que de outra forma fosse realizado, razão pela qual houve nova decisão entendendo pela ausência de interesse da parte. Noutro vértice, deixo de constatar a urgência do pleito, porquanto inexiste dano imediato ou de difícil reparação ao processo. Entendendo-se pelo provimento do presente recurso, no julgamento do seu mérito, não há óbice para que nova consulta seja determinada à financeira para verificação de saldo da devedora. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator